Tribunal: TJSP
Processo: 2235038-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2235038-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
PEDRO DIVINO DO NASCIMENTO e Paciente JAIME SOUZA FILHO, é impetrado
MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 16a CJ - SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235038-60.2020.8.26.0000 -Voto no 27.382
2
Habeas Corpus Criminal no 2235038-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Pedro Divino do Nascimento
Paciente: Jaime Souza Filho
Impetrado: MM. Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário - 16a CJ - São José do Rio
Preto
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 27.382
Vistos.
O Advogado PEDRO DIVINO DO NASCIMENTO
impetra a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
em favor de JAIME DE SOUZA FILHO, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário de São José do Rio
Preto (processo 0000103-81.2020.8.26.0559).
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 28 de agosto pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
Tal flagrante, já no dia seguinte, foi convertido
em prisão preventiva, por r. decisão proferida pelo nobre Magistrado
ora apontado como coator (fls. 52/54 destes autos).
Vem, agora, o combativo impetrante em busca
da liberdade provisória de JAIME, enaltecendo seus predicados
pessoais e afirmando estarem ausentes os requisitos da prisão
preventiva.
Pede a imediata libertação de seu assistido.
É a suma da impetração.
A liminar foi indeferida por este Relator.
Vieram
as
informações
do
primeiro
grau,
seguidas do parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, que propõe a
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235038-60.2020.8.26.0000 -Voto no 27.382
3
Assim e sucintamente relatados, passo ao voto.
Policiais rodoviários federais interceptaram o
caminhão dirigido pelo paciente e localizaram, escondida, insólita
quantidade de maconha -- 562 quilos (peso bruto).
Exsurge desde logo o firme envolvimento do
paciente em atividades criminosas estruturadas.
Carga tão elevada e valiosa não é cometida a
iniciantes no submundo do tráfico, senão a pessoas de confiança da
organização criminosa.
De nada valem -- com o devido respeito ao
impetrante -- os atributos pessoais ostentados pelo paciente, que, no
caso, não têm o caráter de neutralizar sua periculosidade, que, aliás, se
revela incompatível com qualquer cautelar menos invasiva.
De outra parte, não há a menor perspectiva de
que, em caso de condenação, a pena carcerária possa vir a estar
situada abaixo dos quatro anos, tal como preconizado na inicial.
Ao contrário, projeta-se elevada e rigorosa
sanção, em regime prisional de máxima contenção.
Nesse cenário, a prisão preventiva está mais do
que justificada, devendo, pois, ser mantida.
Por outro lado, incabível a libertação -- ou prisão
domiciliar -- em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Não consta que o paciente esteja incluído no
grupo de risco das pessoas mais vulneráveis à doença ou, ainda, que no
estabelecimento penal em que ele está recolhido exista caso de
contaminação.
Finalmente, examinando os autos de origem,
verificou-se ter sido o procedimento policial distribuído à 3a Vara
Criminal local, sobrevindo denúncia do Ministério Público, de cujo teor a
nobre Magistrada já mandou notificar o paciente.
Em face de todo o exposto, ausente qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235038-60.2020.8.26.0000 -Voto no 27.382
4
traço de constrangimento, meu voto aponta para a denegação da
ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator